Tribunal: TCU
Processo: 009.092/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais descentralizados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior 202005/2012-7.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor do Sr. Christian Medeiros Adriano, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais descentralizados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 202005/2012-7 , firmado entre o CNPq e o responsável, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Christian Medeiros Adriano; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Christian Medeiros Adriano, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira do CNPq, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal: Débitos relacionados ao responsável Christian Medeiros Adriano (CPF: XXX.997.500-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/7/2012 21.643,50 16/7/2021 721.417,87 Valor atualizado do débito (com juros) em 21/2/2024: R$ 972.378,95. 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, conforme requerido pelo responsável - com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do Tribunal, bem como na jurisprudência desta Corte de Contas -, o parcelamento da dívida em até 120 (cento e vinte) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável o teor da presente deliberação.